Tribunal: TJSP
Processo: 1010922-54.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação possessória – Esbulho – Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) – Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000877300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010922-54.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes GILMAR
APARECIDO LIMA PORTO e CELIA MARIA PEREIRA, é apelado JEREMIAS DA
SILVA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, Não conheceram do recurso, vencidos o 3o e o 5o juízes. Declara
voto o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO,
ENIO ZULIANI, FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.765
Apelantes: Gilmar Aparecido Lima Porto e outro
Apelado: Jeremias da Silva Porto (Justiça gratuita)
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Juiz: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Ação possessória Esbulho Competência recursal afeta à
Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) Recurso não conhecido, com
remessa dos autos à redistribuição.
Não se conhece do recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 507/508, acrescento ter a
r. sentença apelada julgado procedente o pedido para reintegrar o autor na
posse do imóvel denominado Sítio Bela Vista, com inscrição no INCRA
sob no 621.153.016.187/3, área destacada da matrícula no 1.119. Livro 02,
F-1, do CRI da Comarca de Tupã. Diante da sucumbência, os réus deverão
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Os requeridos interpuseram recurso de apelo
(fls. 530/542), buscando a reforma do julgado, com a inversão das verbas
sucumbenciais. Aduzem que o autor não faz jus aos benefícios da
gratuidade judiciária. Sustentam não haver que se falar em fungibilidade
entre a reintegração e imissão de posse, já que uma é baseada na posse e a
outra é fundamentada na propriedade. Pugnam pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, tendo
em vista que não cabe fungibilidade entre elas. Alegam que não praticaram
esbulho, sendo a posse pacífica e de boa-fé.
O recurso foi recebido e processado (fls.
545).
Contrarrazões às fls. 546/547, arguindo a
inépcia do recurso de apelo, que repete os argumentos da contestação.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O autor ajuizou ação possessória em face dos
requeridos aduzindo que adquiriu o imóvel denominado Sítio Bela Vista,
com inscrição no INCRA sob no 621.153.016.187/3, objeto da matrícula no
1.119. Livro 02 F. 01 do CRI local, juntamente com Maria Ivani da Silva
Porto e Gilmar Aparecido Lima Porto, sua esposa e filho respectivamente.
Aduz que o requerido Gilmar ingressou com ação de usucapião também
contra ele, autor, e que o impediu de adentrar ao imóvel. Requer a
concessão de tutela de urgência a fim de conceder a imissão na posse.
Por sua vez, os requeridos arguem que o
autor residiu no imóvel por alguns anos, mas mudou-se para Valinhos/SP
em busca de tratamento de saúde, tendo pedido aos requeridos que se
mudassem para tal imóvel para dele cuidar e evitar invasores, o que
fizeram em 2017. Rebatem a existência de esbulho, má-fé, e que, por ser a
posse velha, requerem a revogação da liminar e improcedência da ação.
Pela análise dos autos, verifica-se tratar-se
de ação possessória, fundada em esbulho, em que o autor alega ser
proprietário do imóvel, o qual vem sem ocupado exclusivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridos, sem a anuência do postulante.
Cuida-se de matéria que se inclui na
competência da Seção de Direito Privado II desta Corte de Justiça nas
Câmaras correspondentes ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
(11a a 24a) além das 37a e 38a Câmaras, às quais compete o julgamento de
ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de arrendamento
rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público, conforme se extrai do Artigo 5o, inciso II, item II.7, da Resolução
n. 623/2013 do C. Órgão Especial.
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência desta
Corte de Justiça:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença que a julgou
procedente Recurso do Requerido Ação ajuizada com base
em direito possessório puro, sem qualquer esteio negocial
Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado),
nos termos da Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 5o, item
II.7
Precedentes
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001355-36.2016.8.26.0012;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data
de Registro: 18/03/2020).
Ação de reintegração de posse. Ação possessória que não
se insere na competência desta Primeira Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, II.7, da
Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1009453-70.2016.8.26.0477;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020;
Data de Registro: 05/03/2020).
Registre-se que não houve apreciação prévia
de recurso por esta E. 4a Câmara de Direito Privado.
Anote-se que no julgamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento 2279526-37.2019.8.26.0000, por esta Relatoria, já havia sido
determinada a remessa dos autos à redistribuição, tendo a decisão
transitado em julgado em 30 de junho de 2020 (fls. 524).
Assim, o presente recurso deve ser remetido
a uma das Câmaras dentre a 11a a 24a, 37a e 38a.
Em face do exposto, pelo voto, Não se
conhece do recurso, determinando a remessa dos autos para redistribuição.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 81466
Apelação Cível no 1010922-54.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelantes: Gilmar Aparecido Lima Porto e Celia Maria Pereira
Apelado: Jeremias da Silva Porto
DECLARAÇÃO DE VOTO

Competência recursal. Imissão na posse baseada na aquisição de
domínio. Imóvel adquirido por pai e filho, em partes iguais. O filho
ingressou com usucapião (ação que tem seu trâmite com autonomia e
que será decidida no Direito Privado I).
Foi interposto um agravo (2279526-37.2019) distribuído para a 4a Câmara
sobre a não concessão da liminar e não foi conhecido, com ordem de
redistribuição. Não foi redistribuído.
A competência é do Direito Privado I.
Pelo conhecimento.
Vistos.
Embora respeite a posição da ilustre Relatora, em não
conhecer do recurso e encaminhar para redistribuição a uma das Câmaras do
Direito Privado II (nos termos do Provimento 623/2013, art. 5o, item II-7),
proponho que seja julgado na 4a Câmara o recurso de Gilmar e sua esposa
Célia.
Trata-se de imissão na posse baseada em aquisição. Pai e
filho adquiriram um imóvel rural e o pai pretende adentrar ao imóvel que
adquiriu em condomínio. O filho e nora (apelantes) se recusam a aceitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo contra a sentença, aduzindo USUCAPIÃO. A ação de usucapião está
em tramitação e eventual recurso será julgado por alguma Câmara do Direito
Privado I, porque usucapião é da competência das primeiras dez câmaras,
conforme Resolução 623/2013.
O que fixa a competência é a causa petendi (art. 100 do
Regimento Interno). A ação é baseada na aquisição e podemos dizer que o
direito invocado pelos autores decorre do contrato e do domínio. A posse é
uma consequência que está sendo utilizada como defesa e tudo indica que a
competência é do Direito Privado I.
A ilustre Relatora subscreveu Acórdão (do qual participei)
não conhecendo pelo mesmo fundamento que agora é reproduzido.
Reexaminando a questão volto atrás, até porque o referido agravo
(2279526-37-2019) não foi redistribuído, como ordenado, mas, sim, arquivado.
Esse equívoco cartorário reforça a minha posição de que o recurso deve ser
decidido aqui.
Isso
posto,
voto
pelo
conhecimento,
aguardando
julgamento de mérito.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
130036E2
6
7
Declarações
de Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
13035DF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010922-54.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.